Tribunal: TJMT
Processo: 1028298-30.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1028298-30.2022.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SERVIÇOS HOSPITALARES, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[ADRIANA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 025.191.451-88 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
- CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCID
A
A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - RECUSA POR CONTA DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA - NECESSIDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde na cobertura de procedimento de urgência ou emergência, prescrito pelo médico especialista à segurada, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência, coloca em risco a vida da paciente e viola o direito garantido contratualmente.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (
AgRg
no
AREsp
n. 549.831/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015,
DJe
de 11/3/2015).

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

4. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado as contrarrazões ao recurso de apelação.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBA
STIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de

recurso de apelação
interposto por
ADRIANA DE SOUZA FERREIRA

contra
sentença prolatada pel
o

J
uízo da
Segunda

Vara
Cível

da Comarca de
Várzea Grande
/MT

que
,
nos autos da
“
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
combinada com
Danos

Morais
e
Pedido
d
e Tutela
d
e Urgência
”

n
.
º

1028298-30.2022.8.11.0002
,
proposta

em

desfavor
de

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,

JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTES

os pedidos
formulados na petição inicial
,

condenando a ré a
custear toda a internação hospitalar na forma

solicitada pelo médico assistente da autora, bem como todos os procedimentos que se fizerem

necessários ao restabelecimento do seu quadro clínico, em especial, cerclagem do colo uterino via

vaginal, independentemente de qualquer prazo de carência
;
tornando definitivas as antecipações das

tutelas;
condenando a ré ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1%
(um por cento)
ao mês a partir da citação

e correção monetária
pelo
INPC a partir do arbitramento
; bem como condenando a ré
ao pagame
nto das
custas
processuais
e honorários

advocatícios,
estes fixados
em
1
5
%
(
quinze
por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos

do
§ 2.º do artigo 85
do Código de Processo Civil
.

Em síntese, a
autora e
apelante
requer
o
provimento do recurso de apelação
e a consequente reforma da sentença

apenas no que tange à indenização por danos morais, pugnando pela majoração da quantia arbitrada
, “
diante de toda frustação, ofensa
a
dignidade humana

e saúde da recorrente, em valor que atende a situação e o fato ocorrida, e que

tenha o caráter pedagógico em face da recorrida
”.

A parte apelada,

por sua vez,
ao contrarrazoar o recurso interposto,
defende
a inexistência de vínculo contratual entre

as partes
, aduzindo que
a apelante possui plano de saúde firmando com a Central Nacional Unimed
, sendo esta pessoa jurídica distinta.

Ademais, defende a inocorrência de dano moral ao caso narrado, ante a
ausência dos requisitos da

responsabilização civil
, defendendo
não
ser
a responsável pelos fatos arguidos na inicial
.

Menciona que “
tal requerimento mostra-se completamente desarrazoado, afinal, como se viu, inexiste o dever de reparação conquanto não configurada a prática de qualquer ato ilícito por parte da Unimed Cuiabá capaz de gerar o dever de indenizar, tratando-se no caso no máximo de meros dissabores e desconfortos, tal qual comprovado até aqui, o que em absoluto não se confunde com dano moral indenizável
”.

Por fim,
ainda que se entenda por condenar em dano

moral,
requer a apelada sejam arbitrados
em valores mínimos
.

É

o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta
a
sentença recorrida, que nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer combinada com Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º 1028298-30.2022.8.11.0002
,
nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré a custear toda a internação hospitalar na forma solicitada pelo médico assistente da autora, bem como todos os procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento do seu quadro clínico, em especial, cerclagem do colo uterino via vaginal, independentemente de qualquer prazo de carência; tornando definitivas as antecipações das tutelas; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título
de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a autora teria sido
internada com urgência
em 29 de agosto de 2022, por apresentar
protusão

amniótica e dos pés de
gemelar

2
no colo Uterino
-
Incompetência istmo cervical e

sangramento.

Informa possuir
gravidez
gemelar
, e
que
a não internação com a

devida urgência, coloca em risco a vida da paciente e
das bebês
.

Cita que “
procurado o pronto atendimento de urgência, o médico atendente, Dr.
Salvino
Teodoro Ribeiro, CRM n.º 3469, classificou o estado clínico da autora como muito urgente
”.

Porém,
aluda
a
autora que,
tentado a internação, esta foi impedida pela empresa
ré
, sob alegação de carência
.
Ainda, expõe que a
recusa foi contestad
a, gerando
o protocolo n
.
º 33967920220830408093
.

Diante do exposto e considerando que o plano de saúde não pode negar
cobertura em casos de urgência e de

emergência
, ingressou a autora com o presente processo a fim de que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contestado o feito, defende o plano de saúde, em resumo,
sua ilegitimidade passiva; a improcedência da ação; a
inexistência de vínculo contratual entre as partes
; bem como a ausência de danos morais,
pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Sentenciando o feito
,
foi o processo julgado parcialmente procedente, por entender o Juízo
a quo
que “
o relatório médico juntado é expresso ao apontar a

necessidade de internação na urgência, o que evidentemente não pode ser submetido à
carência

de procedimento eletivo, de 180 dias
”, condenando a ré ao custeio dos procedimentos solicitados bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, considerando ínfimo o valor arbitrado a título de danos extrapatrimoniais, interpôs a autora recurso de apelação, pugnando pela majoração da quantia.

C
ompulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que
assiste
razão
à apelante
.

Prefacialmente
, r
egistro que
as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula
n.º

608
do
Superior Tribunal de Justiça
e do art
igo
35-G da Lei
n.º
9.656 de 1998, devendo suas cláusulas
obedecer
às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

Ainda
, as interpretações das cláusulas contratuais devem ser de forma mais favorável ao consumidor, haja vista tratar-se de contrato de adesão, onde as cláusulas são expostas de forma unilaterais.

Ao caso, cumpre asseverar que
é notória a gravidade do
quadro clínico da
autor
a
diante do relatório médico elaborado
.
D
aí porque o médico

responsável solicitou a imediata internação, que, diante do estado de

emergência, afasta a aplicação dos prazos de carência estabelecidos no

contrato.

Diante do exposto, tem-se que
foi inadmissível a recusa da operadora do

plano
de saúde ré.

Destarte, é abusiva, e consequentemente nula, a

cláusula contratual que excluiu de cobertura os procedimentos de

emergência durante o período da carência,
assistindo
à
autor
a
, no caso

dos autos, o direito à cobertura integral do tratamento a que foi

submetid
a
, devendo a ré, diante da negativa indevida de custeio,

ressarcir integralmente os valores desembolsados pel
a
autor
a
para arcar

com o tratamento.

No que tange à indenização a título de danos morais, tem-se que a negativa de fornecimento
dos procedimentos nos termos solicitados
pelo médico d
a
autor
a
mostra-se ilegítima
e,
diante da relevância do bem jurídico em discussão, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

Desse modo, conclui-se que
a conduta do plano de saúde merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor

de R$
10
.0
0
0,00 (
dez
mil
reais) a título de indenização por danos morais mostra-se
mais
compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade,
equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, considerando que a ré, em suas contrarrazões, suscitou acerca de eventual inexistência de
relação jurídica
entre as partes aqui em litígio, cumpre esclarecer que “
consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado as contrarrazões ao recurso de apelação
”
(
TJMT -
N.U 1001016-29.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)
.

Portanto,
tem-se que
o pedido
não deve ser conhecido.

Posto isso,
DOU

PROVIMENTO

ao
recurso de apelação interposto
,
majorando-se
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Peço o adiamento dos autos.

EM 27 DE AGOSTO DE 2024
(SESSÃO VIRTUAL)
:

ADIADO A PEDIDO DA 1ª VOGAL, DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Desembargador relator,

Tenho divergência mínima em relação ao voto de Vossa Excelência, porque mantenho o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais, uma vez que entendo que esse valor foi fixado de forma razoável e ponderada.

A apelante Adriana não justificou qual foi o risco à sua saúde ou maiores danos que tenha sofrido com a negativa do procedimento médico, de modo que não vejo razão para elevação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, divirjo do voto do relator para manter o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado na sentença.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR E O 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) PROVERAM O RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) O DESPROVEU.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇ
ÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
3ª VOGAL):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADRIANA DE SOUZA FERREIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1028298-30.2022.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a Apelada
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
a custear toda a internação hospitalar na forma solicitada pelo médico assistente da autora, bem como todos os procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento do seu quadro clínico, em especial, a cerclagem do colo uterino via vaginal, independentemente de qualquer prazo de carência, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Na sessão anterior, o douto
Relator

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS deu provimento ao apelo,
para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
tendo sido acompanhado pelo 2º Vogal, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

Por outro lado,
a 1ª Vogal DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO negou provimento ao apelo
, e manteve a condenação por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), como fixado na sentença.

Analisando os autos,

verifica-se que
a sentença merece reforma, tal como decidiu o d. Relator e o d. 2º Vogal,
sendo necessária a majoração do
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), em razão da gravidade do ato perpetrado pela ora Apelada, consistente na negativa de atendimento de urgência à paciente gestante, com gravidez de risco por ser gemelar, que apresentava quadro de sangramento e necessidade de internação imediata.

Com essas breves considerações, acompanho o voto do Relator, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais),

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA.DRA. TATIANE COLOMBO
(
4º VOGAL
-CONVOCADA
):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024